Tribunal: TJPA
Processo: 0806826-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806826-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: MICHAEL JACQSON DA SILVA QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, IV C/C ART. 14, II, DO CP CONTRA DUAS VÍTIMAS.

REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TESE SUPERADA. CUSTÓDIA JÁ REAPRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
.

- O juízo
a quo
reavaliou a necessidade da custódia cautelar e indeferiu o pedido de sua revogação em 07/07/2020, restando, assim,
superada a alegação de descumprimento do parágrafo único do art. 316 do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”).

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. PACIENTE PRONUNCIADO. SÚMULAS Nº 21/STJ E Nº 02/TJPA. SUSPENSÃO DE ATOS/PRAZOS PROCESSUAIS POR RECOMENDAÇÃO DO C. CNJ. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. TESE SUPERADA.

- Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
Extrai-se dos autos que o fato delituoso ocorreu em 12/05/2017, sendo o paciente pronunciado em 16/04/2019 como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (02 vezes). Em 14/02/2020, o feito fora pautado para ser julgado na sessão plenária do júri de 08/04/2020, que não se realizou, diante da suspensão dos atos processuais, por conta da pandemia de covid-19, sendo redesignada para o dia 18/09/2020.

- Assim, proferida a sentença de pronúncia, resta sanada eventual mora na prestação jurisdicional, entendimento inclusive sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (súmula nº 21/STJ) e por este Tribunal (súmula nº 02/TJPA).

- Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus, estando parte dos servidores e dos magistrados em regime diferenciado de trabalho. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais, não tendo a pandemia de covid-19 afetado, substancialmente, o andamento da ação
penal.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre o grupo de risco ao covid-19, tampouco há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado.
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MICHAEL JACQSON DA SILVA QUEIROZ
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira nos autos do processo nº 0006525-26.2017.8.14.0005.

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde 13/05/2017, acusado da prática do crime de homicídio. Deveria ter sido julgado em sessão plenária em 08/04/2020, que não realizou, por conta da suspensão dos atos processuais, ante a pandemia de covid-19.

Suscita
constrangimento ilegal, por excesso de prazo à formação da culpa e violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP,
destacando

que o paciente ostenta é o provedor da família e pai de uma menina de 2 anos de idade.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), na forma da Recomendação nº 62/CNJ.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 08-20.

Distribuídos os autos ao desembargador Raimundo Holanda Reis, seu assessor Emanuel Jorge O ́ de Almeida, de ordem, determinou a redistribuição dos autos, considerando seu afastamento funcional, por motivo de férias regulamentares no mês de julho de 2020 (fl. 20 ID nº 3299591), cabendo, assim, a relatoria à apreciação da liminar à desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, com base no art. 112, do RITJE/PA, e por sua vez, determinou a redistribuição do feito à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0806215-31.2019.8.14.0000 (fl. 21 ID nº 3305869). Contudo, por estar em gozo de férias regulamentares, os autos retornaram à sua relatoria (fl. 22 ID nº 3308837) e
indeferiu a liminar
(fls. 23-25 ID nº 3311802).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 33-36 ID nº 3323031), colacionando documentos de fls. 37-103.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 106-114 ID nº 3381497).

Em seguida, a defesa requereu que fosse intimada para fazer
sustentação oral
durante a sessão de julgamento (fl. 113 ID nº 3386091).

Vieram-me conclusos os autos e acolhi a prevenção declinada, nos termos regimentais (fl. 114 ID nº 3399795).

É o relatório.

VOTO

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 12/05/2017, por volta das 07h, no ramal Xingu (que dá acesso ao Centro de Recuperação Regional de Altamira – antigo presídio da região), bairro aeroporto, local em que estava ocorrendo a saída temporária de detentos, o paciente e outros dois corréus, fortemente armados com pistolas, revólveres e uma metralhadora Uzi Mini 9mm, fizeram uma emboscada com o intuito de ceifar a vida dos detentos conhecidos como “Loirão” e “Catita”, internos do CRRALT.

O juízo
a quo
reavaliou a necessidade da custódia cautelar e indeferiu o pedido de sua revogação em 07/07/2020, restando, assim,
superada a alegação de descumprimento do parágrafo único do art. 316 do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”).

Outrossim, resta superada a alegação de
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o fato delituoso ocorreu em 12/05/2017, sendo o paciente pronunciado em 16/04/2019 como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP (02 vezes). Em 14/02/2020, o feito fora pautado para ser julgado na sessão plenária do júri de 08/04/2020, que não realizou, diante da suspensão dos atos processuais, por conta da pandemia de covid-19, sendo redesignada para o dia 18/09/2020.

Assim, proferida a sentença de pronúncia, resta sanada eventual mora na prestação jurisdicional, entendimento inclusive sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (súmula nº 21/STJ) e por este Tribunal (súmula nº 02/TJPA):

STJ

SÚMULA Nº 21: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

TJPA

SÚMULA Nº 2: Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada
.

Percebe-se que
o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais,
com encerramento da instrução, restando superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus, estando parte dos servidores e dos magistrados em regime diferenciado de trabalho. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais, não tendo a pandemia de covid-19 afetado, substancialmente, o andamento da ação penal.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, que demandou a realização de perícia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

3. A necessidade de suspensão dos prazos processuais, bem como de todas as audiências, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não prejudicou substancialmente o andamento da ação penal em comento, pois o Juízo de origem determinou a designação de audiência virtual, com o fim de que a instrução e julgamento do feito se dê por videoconferência.

4. Ordem denegada, recomendando ao Juízo de piso que imprima celeridade no julgamento da ação penal.

(HC 562.807/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO PELA SEGUNDA VEZ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA.

(...)

2. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (...)

4. Nos termos da Súmula n. 21/STJ, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.

(...)

8. Observa-se, portanto, que o modus operandi do delito não deixa dúvida de que a colocação do paciente em liberdade constitui risco concreto à ordem pública, o que justifica o encarceramento cautelar.

(...)

10. Habeas corpus não conhecido. Expeça-se, no entanto, recomendação ao Juízo da 3ª Vara do Júri do Foro Central da Comarca de Porto Alegre a fim de que se atribua a maior celeridade possível ao julgamento da ação penal do paciente.

(HC 511.551/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO POR MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO. PRONÚNCIA. CONFIRMAÇÃO DA PRONÚNCIA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA N.º 21 DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação penal está tramitado regularmente, não havendo razão para o relaxamento da prisão por excesso de prazo, especialmente neste momento processual em que já foi encerrada a instrução com a pronúncia do réu, a qual foi confirmada pela Corte estadual (Súmula n.º 21/STJ).

2. A prisão cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, demonstrada pela gravidade concreta do delito - o Paciente teria iniciado uma conversa virtual com a Vítima, através do chat da empresa UOL, em que, dissimulando interesse, ofereceu quantia em dinheiro para que a Vítima mantivesse, com ele, conjunção carnal.

Após o encontro, o Pronunciado obrigou a Vítima a devolver o dinheiro e efetuou cinco disparos de arma de fogo contra a mesma, todos em regiões letais do corpo - além do risco de reiteração delitiva.

3. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 99.945/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 04/04/2019)

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses,
destacando que a higidez do título constritivo da liberdade do paciente já fora apreciada, anteriormente, por esta Seção, no julgamento do HC nº 0808767-03.2018.8.14.0000.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao covid-19,

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ademais,

o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa, o que impede, ainda, a aplicação da Recomendação nº 62/CNJ.
Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram a existência de indícios suficientes de participação de importância do Paciente no crime de homicídio (o Paciente teria sido o responsável pela condução do veículo utilizado para a empreitada criminosa); a especial gravidade da conduta, demonstrada pelo modus operandi do delito; e a fuga do Acusado do distrito da culpa.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art.

319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 494.522/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –PANDEMIA COVID-19 - DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. É idônea a fundamentação da decisão que ordenou a prisão preventiva lastreada em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta do crime de tráfico de drogas. Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram a necessidade da custódia preventiva, com base em critérios técnicos, a fim de não colocar em risco a ordem pública, jurídica e a própria situação de saúde de todos os envolvidos.

(TJ-MS - HC: 14051783720208120000 MS 1405178-37.2020.8.12.0000, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 27/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020)

Ao cabo, registro, a título de informação, já que ventilado pelo advogado, em sustentação oral, a não realização da atividade presencial no juízo
a quo
, que, no DJE de hoje, fora publicada Portaria nº 1834/2020-GP, restabelecendo o retorno do trabalho presencial, de maneira gradual em diversas comarcas, dentre elas, Altamira, estatuindo, no art. 3º:

“Art. 3º Para fins de retorno das atividades, de forma presencial, nas comarcas mencionadas no artigo anterior, fica estabelecido:

I - a partir do dia 12 de agosto de 2020, o retorno presencial dos usuários internos, no horário das 9h às 13h, com manutenção da suspensão dos prazos processuais dos processos físicos;

II - a partir do dia 17 de agosto de 2020, o retorno presencial dos usuários externos, exceto os cidadãos em geral, no horário das 9h às 13h, com a retomada dos prazos processuais dos processos físicos;

III - a partir do dia 24 de agosto de 2020, o retorno presencial dos usuários externos em geral, que efetivamente possuam a necessidade de atendimento presencial, no horário das 9h às 13h.

Parágrafo único. A partir do dia 17 de agosto de 2020, fica autorizado o funcionamento, nos prédios das comarcas mencionadas no art. 2º desta Portaria, das dependências cedidas ao Ministério Público, à Defensoria Pública ou à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo, contudo, vedado o atendimento presencial ao público até o dia 24 de agosto de 2020.”

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço, em parte,

da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/08/2020